Tribunal: TJPA
Processo: 0045974-20.2010.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0045974-20.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ONEIDE DO ESPIRITO SANTO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Deficiente é o recurso que não impugna os fundamentos do ato judicial recorrido. Aplicação da Súmula nº 284 do STF.

2. Além disso, não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, se negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso extraordinário nº 1.048.686/RS (Tema 954).

3. Recurso não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28ª Sessão Ordinária Virtual do
Tribunal Pleno (
31 de julho a 7 de agosto de 2024), à unanimidade
,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente.
Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém
/PA
, data registrada no sistema.

Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
n
.
º

19057757
), interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID
n
.
º

18247466
), fundada na alínea a do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada Tese fixada no recurso extraordinário n.º 1.048.686 (Tema 954), com o seguinte teor:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O agravante alega, em síntese, que
a decisão viola o
art. 169, §1º incisos I e II, CF, e contrariedade ao decidido no RE 905357,
por ausência de previsão específica nas leis de diretrizes orçamentárias ou nas leis orçamentárias anuais editadas após a criação da vantagem, além do que, tal análise perpassa pela inconstitucionalidade
da legislação local
consubstanciada na possibilidade de o servidor já receber adicional por tempo de serviço,
o que viola a sistemática prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal, cuja atribuição é do Supremo Tribunal Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão sobre o transcurso do prazo
(ID n.º 19575107)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta provimento, primeiro, porque, a rigor, não ataca os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 954 do STF, cuja tese, já reproduzida acima, diz que:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O agravante deveria, portanto, valer-se de técnicas argumentativas de confronto e/ou de superação de precedentes para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, já que a sua eficácia é vinculante e obrigatória; logo, por mais justos que sejam os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e repetidos no recurso ora em exame, eles nada têm a ver com o que foi tratado na decisão recorrida, até porque sequer foram avaliados.

O que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que a matéria tratada no acórdão (progressão funcional de servidor municipal) não tem relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa e permita, assim, o exame do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

Seria caso, na ausência de precedente vinculante, de aplicação da Súmula 284 do STF:
“
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
”.

Reitero, todavia, que resta claro que a matéria debatida por esta Corte se ajusta à Tese 954 firmada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, porque em caso idêntico, do Município de Belém, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301,
o STF
já havia determinado a esta Corte a observância da referida Tese negativa de repercussão geral.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 07/08/2024